Tribunal: TJSP
Processo: 2123728-49.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração voltada contra o Decreto Municipal 59.473, de 29 de maio de 2020, que dispôs sobre regras gerais para funcionamento dos estabelecimentos de comércio e serviços no Município, em virtude da pandemia do COVID-19. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança que não presta à análise de constitucionalidade de lei ou ato normativo em geral. Indeferimento da inicial.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração voltada contra o Decreto Municipal 59.473, de 29 de maio de 2020, que dispôs sobre regras gerais para funcionamento dos estabelecimentos de comércio e serviços no Município, em virtude da pandemia do COVID-19. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança que não presta à análise de constitucionalidade de lei ou ato normativo em geral. Indeferimento da inicial. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com lastro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante CL FASHION BOLSAS EIRELI, é impetrado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E
JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO E RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-2/7-
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-3/7-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
No
2123728-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CL FASHION BOLSAS EIRELI
IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.079
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração voltada contra o
Decreto Municipal 59.473, de 29 de maio de 2020, que dispôs
sobre regras gerais para funcionamento dos estabelecimentos
de comércio e serviços no Município, em virtude da pandemia
do COVID-19. Inadequação da via eleita. Mandado de
segurança que não presta à análise de constitucionalidade de
lei ou ato normativo em geral. Indeferimento da inicial.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, com lastro no
artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
em face do Exmo. Prefeito do Município de São Paulo, em
razão da edição do Decreto no 59.473, de 29 de maio de
2020, que dispôs sobre “normas para o funcionamento de
estabelecimentos de comércio e de serviços localizados na
Cidade de São Paulo, disciplinando o procedimento,
condições e diretrizes para a gradual retomada de atividades,
em conformidade com as diretrizes do Governo Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-4/7-
(...)”.
Alega a impetrante que de acordo com a
referida norma municipal, mais precisamente em seu artigo
2o, estabelece-se que “poderá ser autorizado o atendimento
presencial ao público de determinadas atividades não
essenciais caso o Município de São Paulo se encontre nas
classificações laranja, amarela, verde ou azul, constantes do
Anexo Único deste decreto, conforme previsto no Plano São
Paulo, instituído pelo Decreto Estadual no 64.994, de 28 de
maio de 2020, desde que respeitado o procedimento,
condições e diretrizes estabelecidos neste decreto, sendo que
o § 1o da referida norma, dispõe que na classificação laranja
só poderão ser retomadas as atividades de atendimento ao
público dos seguintes setores: I - Shopping centers, galerias e
estabelecimentos congêneres; II - comércio; III - serviços.
(...)”; assevera que tal decreto municipal encontra-se em
desacordo com o plano de reabertura previsto no Decreto
Estadual no 64.994/2020, eis que o normativo estabelece
regras e submete os administrados a um orgão acessório da
Prefeitura, qual seja a Coordenadoria de Vigilância em Saúde
COVISA, não identificando claramente quais são as normas
para pleito dos pedidos de reabertura, deixando os munícipes
completamente sem norte; acrescenta que a Municipalidade,
ao invés de atender ao Decreto Estadual no 64.994/2020,
apenas criou uma série de requisitos, ou melhor, empecilhos,
para a reabertura dos estabelecimentos, gerando ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-5/7-
dificuldades para a vida dos lojistas, comerciantes e
prestadores de serviços, ferindo os princípios da livre
iniciativa, igualdade e isonomia.
Processado sem liminar, a D. autoridade
impetrada prestou informações (fls. 65/90), levantando, em
preliminar, inadequação da via eleita e ausência de interesse
de agir uma vez que o Município de São Paulo se encontra na
“fase amarela” do Plano São Paulo, o que autoriza o
funcionamento do estabelecimento da impetrante. No mérito,
pugna pela denegação da segurança.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
levantando, em preliminar, inadequação da via eleita e perda
superveniente do interesse de agir e, no mérito, pela
denegação da ordem (fls. 92/102).
É o relatório.
Julga-se extinto o processo em razão da
inadequação da via eleita.
O pedido inicial objetivou combater o Decreto
no 59.473, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre “normas
para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e de
serviços localizados na Cidade de São Paulo, dispondo sobre
o procedimento, condições e diretrizes para a gradual
retomada de atividades, em conformidade com as diretrizes
do Governo Estadual, que no entender da impetrante criou
requisitos não estabelecidos no Decreto Estadual de
flexibilização, engessando a possibilidade de reabertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-6/7-
seu estabelecimento, posto que submetidos os administrados
a um órgão acessório da Prefeitura, qual seja a
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
COVISA, não
identificando claramente quais são as normas para pleito dos
pedidos de reabertura, deixando os munícipes, pois,
completamente sem norte. E o pedido foi assim formulado:
“...No mérito, que seja concedida a segurança, em caráter
definitivo, para, reconhecendo a ilegalidade no ato coator
praticado, seja a liminar concedida, tornando-se permanente
e, dessa forma, a Impetrante possa exercer suas atividades,
respeitando sempre as normas de contingenciamento que
serão devidamente adotadas e outras que, porventura,
venham a ser exigidas pelos poderes públicos no que diz
respeito às medidas de contenção à disseminação do
COVID-19 e determinações da Organização Mundial da Saúde
(“OMS”).” (fls. 16/17).
Neste passo, tenho que a discussão dos autos
não se submete ao critério de legalidade do Decreto
Municipal, apontada pela impetrante, mas, sim, à eventual
análise de constitucionalidade de referida norma, não sendo
a via mandamental sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em geral.
Neste sentido, aliás, já decidiu este C. Órgão
Especial na oportunidade do julgamento do Mandado de
Segurança no 2122884-02.2020.8.26.0000, Relator o Des.
RENATO SARTORELLI, j. em 1o de julho de 2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2123728-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.079 - XA / LCG
-7/7-
“É importante, ainda, registrar, que o writ não
constitui sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, consoante entendimento
sufragado pela Suprema Corte, verbis:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
-
PORTARIA TCU No 50/2014 - ATO EM TESE -
INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE
AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) -
PRECEDENTES
-
RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO. - Não se revelam sindicáveis, pela via
jurídico-processual do mandado de segurança, os
atos em tese, assim considerados aqueles - como
as leis ou os seus equivalentes constitucionais -
que dispõem sobre situações gerais e impessoais,
que têm alcance genérico e que disciplinam
hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula
266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança
não se qualifica como sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado,
em consequência, como instrumento de controle
abstrato da validade constitucional das leis e dos
atos normativos em geral. Precedentes” (AgR. no
MS. no 32.809/DF, Relator Ministro Celso de
Mello).
Diante do exposto, inadequada a via eleita,
indefiro a inicial e julgo extinto o processo nos termos do
artigo 485, I, do Código de Processo Civil e, por
consequência, denego a segurança nos termos do artigo 6o, §
5o da Lei 12.016/2009.
XAVIER DE AQUINO
Relator